Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705979-39.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS PEREIRA DE AMORIM RECORRIDO: BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Luis Pereira de Amorim, com pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica (id. 67539312), o recorrente quedou-se inerte, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e intimado o recorrente a comprovar o preparo (id. 67998176). Peticiona o recorrente em id. 68069347, alegando que o PJe esteve instável nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, de modo que requer a reconsideração da decisão em id. 67998176 e o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido ao recorrente para comprovar sua hipossuficiência se esgotou às 23:59 do dia 23/01/2025: Em consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe (https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades), verifica-se que, no dia 23/01/2025 o PJe de segundo grau esteve indisponível por 01 (um) minuto e 01 (um) segundo: Desta forma, não há motivo legítimo para o não cumprimento do prazo fixado nestes autos, tampouco para a reconsideração da decisão em id. 67998176. Destaco, ainda, que o pedido de reconsideração não constitui sucedâneo de recurso. Indefiro, portanto, o pedido formulado em id. 68069347 e concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que comprove o recolhimento das custas iniciais e recursais. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Relator